Tribunal: TJDFT
Processo: 0736630-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736630-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA REQUERIDO: DIRETOR-PRESIDENTE DO SLU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE SUBSTITUTO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO SLU, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO SLU, SUSTENTARE SANEAMENTO S/A, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O A SLU, por intermédio da Procuradoria do Distrito Federal, na petição de Id no. 51367011, informa o cumprimento da decisão de Id no. 50887072. Assim, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador